Tribunal: STF
Processo: RE 247250
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.
A alegação da embargante, no sentido de que não recebe contribuição
de parte dos beneficiários, que fizeram opção pelo Plano Básico, e
de que faz jus, por isso, à imunidade prevista no art. 150, VI, "c"
da Constituição, proporcionalmente aos que não contribuem, não
merece acolhida, porquanto o Tribunal a quo, no exercício de sua
competência para a análise das provas e fatos da causa, entendeu
que o plano de benefícios em questão contava com retribuição
mensal dos associados, sendo vedado, nesta fase processual, o
reexame dessa assertiva, em face da Súmula STF nº 279.
Embargos de declaração rejeitados.